Tribunal: TJMT
Processo: 1005935-51.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005935-51.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DELZA DE CASTRO FEITOZA - CPF: 627.839.041-87 (APELANTE), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA - ACIDENTE DE VEÍCULO COM MORTE DO SEGURADO -
AGRAVAMENTO DO RISCO CONTRATADO - NÃO CONFIGURADO
- EMBRIAGUEZ - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - SÚMULA 620 STJ - PAGAMENTO DEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça “O fato de o segurado dirigir ocasionalmente em estado de embriaguez não constitui causa para a perda do direito ao seguro, por não configurar tal circunstância agravamento do risco (Rel. Min. Barros Monteiro, in REsp 212725/RS, 4ª Turma, j. 2-12-2003) ”

“Orientação da Superintendência de Seguros Privados na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB nº 08/2007: “1) Nos Seguros de Pessoas e Seguro de Danos, é VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese de ‘sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas’; 2) Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um VEÍCULO, é ADMITIDA A EXCLUSÃO DE COBERTURA para ‘danos ocorridos quando verificado que o VEÍCULO SEGURADO foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor”. Precedentes: REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA; e AgInt no AREsp 1.081.746/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA.

5. Embargos de divergência providos. (EREsp 973.725/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018)”

Conforme Súmula nº 620 do STJ "a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DELZA CASTRO FEITOSA, em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1005935-51.2019.8.11.0003 – Ação de Cobrança - julgou improcedente o pleito inicial. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da ré, em verba que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma estabelecida no artigo 85, §8º, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, a aplicabilidade da Súmula 620, do STJ.

Alega que na ação de origem busca a indenização prevista na apólice de seguro de vida coletivo.

Sustenta ser genitora do de cujus, Dhiego De Castro Feitosa, beneficiário de um seguro de vida em grupo da estipulante Agro Ferragens Luizão LTDA., instrumentalizado pela apólice n° 1008200516944 e proposta de n.º 34676, no valor de R$ 72.713,06 (setenta e dois mil, setecentos e treze reais e seis centavos).

Assevera que o pleito da Apelante foi fartamente subsidiado por documentos idôneos, capazes de demonstrarem a veracidade de suas alegações, quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

De outro giro, que a Apelada apresentou contestação alegando, em apertada síntese, a aplicação dos artigos 768 c/c/ 757, ambos do Código Civil, em razão de o falecido, sob o efeito de álcool, quando da ocorrência do acidente,

Sustenta que a sentença foi fundamentada como se a apólice de seguro, fosse em razão de veículo automotor.

Consigna que o ordenamento jurídico pátrio é consolidado no sentido de que em seguro de vida, em que o beneficiário vem a óbito em razão de acidente automobilístico, ainda que motivado por consumo de bebida alcoólica, não há que cogitar a exclusão de cobertura, sob a alegação de “agravamento intencional do risco oriundos da utilização de bebida alcóolica”.

Discorre sobre a Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB/N.º 8/2007, sobre a nulidade das cláusulas abusivas, (art. 51, e incisos, I e IV, XI do CDC).

Destaca a Súmula 620 do STJ, publicada em 17/12/2018.

No que tange aos juros de mora e correção monetária, que o valor a ser pago deverá ser acrescido de correção monetária, devendo ser computado desde a data da contratação.

Quanto aos juros, que deve ser considerado a data que negou o requerimento administrativo, realizada por meio do Sinistro nº 1008219000238, 13/05/2019.

Requer o recebimento, conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de reformar a sentença de origem, declarar a nulidade da cláusula “4” da apólice de seguro, nos termos do art. 51, incisos I, IV e XV, com aplicação do art. 47, ambos do CDC.

Condenar a Apelada ao pagamento da indenização securitária, em consonância com a Súmula 620 do STJ e Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB/Nº 8/2007, no valor de R$ 72.713,06 (setenta e dois mil, setecentos e treze reais e seis centavos), devidamente atualizada, com aplicação de correção monetária a partir de 30/11/2006 e juros a partir de 13/05/2019.

Inversão da verba sucumbência, com aplicação em seu patamar máximo, no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões (id.n.º 64664467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por DELZA CASTRO FEITOSA em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que nos autos n.º 1005935-51.2019.8.11.0003 – Ação de Cobrança - julgou improcedente o pleito inicial. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da ré, em verba que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma estabelecida no artigo 85, §8º, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Cinge-se a controvérsia, em resumo,

em verificar o direito ou não à indenização de seguro, fixando-se como ponto controvertido da causa, a possível embriaguez do condutor e, se a condição teria ou não o condão de excluir a cobertura securitária.

Pois bem.

O afastamento do direito à garantia securitária não se dá apenas na constatação de que o condutor ingeriu substância alcoólica, quando sucedido o sinistro. Deve ficar demonstrado que o agravamento do risco se deu porque o segurado estava em estado de embriaguez e essa condição foi causa determinante para a ocorrência do sinistro.

Ressai dos autos que no dia do evento danoso, o segurado estava alcoolizado (id.n.º 64664026-pág.2). Ainda que reprovável tal conduta infelizmente comum em nosso país, assentou o c. STJ que tal condição não pode ser considerada causa de agravamento de risco, que exonere, em qualquer hipótese, a seguradora (STJ AREsp 688721/RS).

É imprescindível que se demonstre o nexo de causalidade entre o estado etílico do condutor e a causação do acidente, evidenciando que aquele foi determinante à ocorrência do evento danoso.

No caso, se trata de seguro de vida, e no contrato de seguro há um risco elencado por parte do segurador que somente será abrandado, se houver comprovação da hipótese de agravamento de risco, tese abordada no recurso.

Importante ressalvar que a atividade securitária, objeto dos autos, está abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante disposição do artigo 3º, § 2º, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Na lição de SERGIO CAVALIERI FILHO, em sua obra “Programa de Responsabilidade Civil”, 3ª edição, Malheiros Editores, p.364, o contrato de seguro é aquele: “pelo qual o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determinada indenização prevista no contrato, caso o risco a que está sujeito se materialize em um sinistro”.

Embora tenha sido constatado
a embriagues
, não restou devidamente demonstrado o agravamento de risco, uma vez que não se trata de seguro de automóvel, diferente do caso ora em análise, em que o objeto do contrato é a vida do segurado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. AGRAVAMENTO DO RISCO CONTRATADO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A EMBRIAGUEZ FOI A CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE. MÁ-FÉ QUE NÃO SE PRESUME E DEVE SER COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O PACTUADO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71008735557, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 24-07-2019).

Ressalto que, embora não haja dúvida quanto à presença de álcool no sangue do segurado, não restou evidenciado o vínculo entre o álcool e a ocorrência do acidente, requisito necessário para o afastamento da responsabilidade indenizatória da seguradora.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “O fato de o segurado dirigir ocasionalmente em estado de embriaguez não constitui causa para a perda do direito ao seguro, por não configurar tal circunstância agravamento do risco (Rel. Min. Barros Monteiro, in REsp 212725/RS, 4ª Turma, j. 2-12-2003) ”

Conforme Súmula nº 620 do STJ "a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.".

A fim de que seja afastada da Seguradora a obrigação securitária, esta deve provar que a embriaguez causou, efetivamente, o sinistro. Contudo, em casos como o presente, de acidente de trânsito, a embriaguez, por si só, não pode ser considerada causa de agravamento de risco a exonerar, em qualquer hipótese, a seguradora.

Destarte, a seguradora somente fica exonerada de pagar a indenização quando demonstrado que o agravamento do risco pela embriaguez influiu, efetivamente, para a ocorrência do sinistro.

A respeito, a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PREPARO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. EMBRIAGUEZ DOSEGURADO. CONDIÇÃO DETERMINANTE DO ACIDENTE. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 7/STJ. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. RESTRIÇÃO DE DIREITOS. CLÁUSULA EFICAZ. 1. Inexistência de ofensa ao disposto no art. 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil/73, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. Na espécie, o Tribunal a quo afastou a alegação de deserção do recurso de apelação interposto pela parte ora recorrida. Nesse contexto, alterar tal conclusão, significa adentrar no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta seara recursal, ante o óbice do Enunciado n.º 7/STJ. 3. A embriaguez do segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro de vida, sendo necessária a prova de que o agravamento de risco dela decorrente influiu decisivamente na ocorrência do sinistro. (...) 7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (AgInt no REsp 1.451.386/SC, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/3/2017, DJe 28/3/2017)

Assim, não tem razão a apelada, que não se desincumbiu do ônus probandi que lhe competia, quanto ao fato impeditivo do direito do segurado, pelo que, deve ser reformada.

Quanto aos termos iniciais dos juros de mora e correção monetária, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora deverão incidir desde a citação inicial, nos termos do art. 405, do Código Civil, e a correção monetária desde a data da contratação, nos termos da Súmula 632, do STJ, que determina que “nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento. ”

Ante exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reformo a sentença apelada, condeno a Apelada ao pagamento da indenização securitária no capital segurado, qual seja, R$ 58.910,76 (cinquenta e oito mil, novecentos e dez reais e setenta e seis centavos), acrescido de juros de mora,

que deverão incidir desde a citação inicial, nos termos do art. 405, do Código Civil, e a correção monetária, desde a data da contratação, nos termos da Súmula 632, do STJ.

Condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da Apelante, em verba que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021